Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0732016-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ ALVES DE FARIA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Analisando os autos, constato que, a princípio, o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pará de Minas/MG. Assim, Intime-se a ilustre patrona do agravante para requerer o que entender de direito, inclusive informando a razão da propositura do agravo de instrumento junto ao Egrégio TJDFT. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022 16:47:35. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador